Tribunal: TJSP
Processo: 0031579-64.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Reparação de danos materiais e morais – Reintegração de posse realizada em área denominada "Pinheirinho" no Município de São José dos Campos – Alegação de ocorrência de prejuízos morais quando do cumprimento da reintegração de posse, devido ao uso de força desproporcional por parte dos policiais militares, além de danos materiais, em razão da destruição e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Reparação de danos materiais e morais – Reintegração de posse realizada em área denominada "Pinheirinho" no Município de São José dos Campos – Alegação de ocorrência de prejuízos morais quando do cumprimento da reintegração de posse, devido ao uso de força desproporcional por parte dos policiais militares, além de danos materiais, em razão da destruição e do extravio dos pertences – Sentença de extinção sem resolução do mérito da reconvenção e de procedência dos pedidos do autor – Condenação solidária da Fazenda do Estado de São Paulo e da massa falida ao pagamento de danos materiais relativos aos bens destruídos ou extraviados quando do cumprimento da reintegração de posse e danos morais ao Estado no valor arbitrado em R$ 20.000,00 – Insurgência das rés – Caso em que as provas acostadas aos autos não são suficientes a demonstrar que o autor tenha sofrido ação truculenta e desproporcional por parte da Polícia Militar, não tendo provado nos autos que seus pertences tenham sido extraviados ou destruídos – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Poder Público que atuou em estrito cumprimento do dever legal, tendo utilizado dos meios necessários para cumprir a reintegração de posse – Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo-se a extinção da reconvenção.
Recurso da Fazenda do Estado e remessa necessária providos e recurso da massa falida parcialmente provido.